Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702277-93.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA EMBARGADO: FRANCISCA SAVIENIA ARAUJO VIANA QUADROS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente Campo da Esperança Serviços Ltda. em face da decisão que, em juízo de retratação, em Agravo Interno, deferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente Francisca Savenia Araújo Viana Quadros. Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão é omissa porque desconsidera o teor das contrarrazões em Agravo Interno, nas quais foi destacado que a postulante ao benefício não juntou os documentos indicados no despacho como necessários à demonstração da hipossuficiência. Alega, também, que ao deferir a gratuidade de justiça, não foi determinado o termo inicial do benefício (ID 78023899). Contrarrazões apresentadas (ID 78291597). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. No que concerne à demonstração da hipossuficiência, anoto que a juntada dos documentos mencionados no despacho de ID 74579963 não é a única forma de se demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade e, além disso, o embargante, a despeito das ilações lançadas em sua petição, não apresenta contraprova da hipossuficiência que se extrai dos documentos apresentados nos ID’s 74941748 a 74941752. Também não assiste razão ao embargante no que concerne ao termo inicial da gratuidade de justiça. Embora o deferimento, a rigor, não opere efeitos retroativos, ele produz repercussões desde o requerimento que, no caso em tela, atendeu ao disposto no artigo 99, caput, do CPC, que prevê a formulação do pedido de gratuidade de justiça nas razões do recurso. Portanto, o deferimento em sede de retratação de Agravo Interno, implica o retorno ficto ao momento em que o Juízo deliberou, primeiramente, acerca do pedido de gratuidade de justiça (ID 74761433), substituindo, no caso, a manifestação judicial de indeferimento pelo deferimento do pedido. Assim, considerando que não foram apresentadas razões capazes de retificar a decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.